Tribunal: TJMT
Processo: 1011058-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1011058-68.2021.8.11.0000
PACIENTE: ALBERI SCHMITZ BILHA
IMPETRANTE: DANIELLY PARMA TIMIDATI
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PARANAITA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Danielly Parma Timidati, em favor de Alberi Schmitz Bilha, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 14 de junho de 2021, por conta do decreto prisional exarado nos autos da Ação Penal n. 629-80.2012.811.0095 (código 60715), em trâmite na unidade judiciária acima mencionada, na qual é acusado da prática dos crimes de homicídio tentado, resistência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, capitulados no art. 121 § 2° II e IV, c/c art. 14, II, e art. 329, caput, do Código Penal e art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03.
Sustenta, a impetrante, que o paciente inicialmente havia sido preso no dia 8 de outubro de 2012 e foi colocado em liberdade provisória no dia 25 de outubro de 2012, tendo novamente a sua custódia cautelar decretada no dia 7 de fevereiro de 2019, sendo o mandado de prisão cumprido em 14 de junho de 2021.
Aduz, ainda, que o paciente postulou no juízo de origem a revogação da prisão preventiva e subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares, momento em que teria argumentado que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; esclarecendo, também, que nunca teve a intenção de fugir, contudo teve o seu pedido indeferido.
Assevera, ademais, que o paciente é pessoa idônea e que atualmente reside na cidade de Sorriso/MT com sua irmã, que não tem antecedentes criminais e que no momento está “encostado” pelo INSS, destacando que em momento algum teve a intenção de faltar com seus compromissos perante a justiça, tendo ocorrido isso porque é pessoa humilde e não conhece os procedimentos jurídicos.
Destaca, também, que: “Conforme citado no processo no 1006807-86.2018.8.11.0040 (Aposentadoria por Invalidez), o acusado sofreu alguns disparos de arma de fogo, diante de tal situação, ficou com sequelas, e por ter pouca instrução e sem conseguir retornar ao mercado de trabalho em razão da incapacidade laborativa absoluta, esse tem a necessidade de residir com seus familiares, que moram na cidade de Sorriso/MT, não tendo intenção alguma de se ausentar da comarca, inclusive há decisão de primeiro grau favorável a sua aposentadoria por invalidez.”
Argumenta, por derradeiro, que o paciente respondia ao processo em liberdade, e após os fatos nunca teve contato com a suposta vítima, bem como não se envolveu em nenhum ilícito penal, mostrando dessa forma que se for solto nada atrapalhará a instrução processual.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, para que ele possa responder ao processo em liberdade; subsidiariamente, postula a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do agente.
E, na espécie, constata-se que o pedido de urgência deve ser concedido, na menor parte, pois como é cediço para a decretação ou para a manutenção da prisão cautelar, há que se demonstrar, concretamente, a necessidade da restrição de liberdade, baseada em argumentos contemporâneos, de acordo com a norma constitucional preconizada no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, segundo a qual toda decisão judicial deve ser fundamentada.
Partindo dessa premissa, é evidente que, nas decisões restritivas de liberdade, com muito mais razão, incumbe ao julgador indicar, de forma clara e precisa, elementos fáticos que justifiquem a necessidade da prisão processual, impondo-se asseverar, ainda neste desiderato, o caráter excepcional da medida privativa de liberdade, constituindo, por conseguinte, exceção à regra.
Sendo assim, embora deva ser registrado que as prisões cautelares previstas em lei não afrontem o princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), a restrição cautelar da liberdade deve estar sempre fundamentada em elementos concretos, quando demonstrada a sua real necessidade com a satisfação dos fundamentos e pressupostos citados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Com efeito, no caso destes autos, sem embargo aos argumentos apresentados pelo prolator do édito invectivado, que se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para resguardar a aplicação da lei penal, porque ele se ausentou do distrito da culpa por aproximadamente seis anos, é imperioso reconhecer que a manutenção da restrição da sua liberdade é de todo desproporcional, uma vez que não se verifica a existência do periculum libertatis em relação ao fato ocorrido em 2012, tanto que foi colocado em liberdade à época; e, em relação ao fato de ele se encontrar em lugar incerto e não sabido, houve modificação da situação fática e agora existe informações concretas a respeito, isso sem contar que, na hipótese, em verdade, o acusado sequer foi citado pessoalmente para tomar conhecimento da existência da ação penal em alusão, ou seja, trata-se de uma citação ficta realizada por edital dando conta de que deveria saber da existência do processo criminal que tramitava contra sua pessoa.
Entretanto, tendo em vista que a instrução do processo criminal sequer foi iniciada; bem assim porque não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta atribuída ao paciente, é razoável e suficiente a substituição da sua custódia provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, assim redigido:
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX - monitoração eletrônica. Negritamos
Acerca dessa temática, é pacífico o entendimento de que a urgência das cautelares, notadamenteaprisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar, conforme se infere do recente julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FATOS DATADOS DO ANO DE 2006. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EMJULHO DE 2019. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. RECURSO PROVIDO.1. Hipótese na qual, em razão do suposto cometimento do delito de homicídio qualificado, datado de 26/7/2006, foram impostas ao recorrente, em 18/7/2019, medidas cautelares de: a) comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades; b) proibição de se ausentar da comarca (área posteriormente ampliada para o Estado); c) proibição de ausentar-se do país, devendo depositar seu passaporte perante o juízo; d) monitoramento eletrônico.2. A despeito da inequívoca ciência da investigação que pesava sobre si desde 2006, o recorrente manteve sua residência na cidade do Rio de Janeiro e, embora tenha se mudado de endereço, indo residir em outro bairro, não há notícias nos autos de dificuldades à sua localização. Não consta, ademais, registro de qualquer outra prática delitiva por parte do acusado, de 53 anos de idade, com atividade lícita e residência fixa.3. Ademais, a despeito da inidoneidade da fundamentação apresentada, o recorrente de fato recolheu seu passaporte, apresentou-se em juízo na forma determinada, bem como requereu previamente a extensão da área de monitoramento, a fim de exercer suas atividades, respeitando as medidas impostas. Portanto, não há quaisquer elementos que justifiquem as medidas impostas - as quais, ademais, já duram mais de 1 ano e meio, extrapolando o razoável. 3. "Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade".(HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).4. Recurso provido para revogar as medidas cautelares impostas. (STJRHC 132.869/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). Destacamos
Destarte, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso discutidos nestes autos, e que agora o endereço do paciente já é conhecido do juízo, afigura-se plausível a substituição da prisão provisória do paciente pelas medidas cautelares descritas nos incisos I e III, do aludido dispositivo legal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele.
Posto isso, defiro a liminar postulada, na sua menor extensão, para revogar a prisão preventiva de Alberi Schmitz Bilha, determinando, por conseguinte, que o juízo de primeiro grau providencie a expedição do alvará de soltura em favor dele, se por outro motivo não estiver preso, aplicando, com fundamento nos arts. 321, 282, § 6o, c/c 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, as seguintes medidas cautelares, cujo descumprimento importará na expedição de novo mandado de prisão:
(i) comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;
(ii) proibição de se aproximar, ou de qualquer forma manter contato com as testemunhas e familiares da vítima;
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que cumpra esta decisão bem como para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, relatório objetivo do processo acima referido, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão deste álbum processual para as providências pertinentes;
Após, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação desta decisão, dê-se por intimado a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator